Tribunal: TJMT
Processo: 1016950-55.2021.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016950-55.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Responsabilidade Tributária do Sócio-Gerente / Diretor / Representante, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0031-60 (AGRAVANTE), BRUNO SIMONI - CPF: 808.761.450-04 (AGRAVADO), JOSE ARLINDO DO CARMO - CPF: 477.668.408-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – ENTREGA DE CÓPIA DE PROCESSO QUE RESULTOU NA APURAÇÃO DAS CONDUTAS PREVISTAS NO ART. 135, DO CTN – ALEGADO ESGOTAMENTO DO OBJETO DA LIDE DE ORIGEM – INOCORRÊNCIA – PRAZO PARA ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DO SOLICITANTE – ART. 36, DA LEI ESTADUAL Nº 7.692/2002 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. Não há que falar no esgotamento do objeto da lide de origem, no todo ou em parte, quando o Magistrado
a quo
, analisando o pedido da parte para ter acesso a cópia de processo administrativo, tão somente defere o pedido para que sejam observados os prazos definidos no art. 36, da Lei Estadual nº 7.692/02, que regulamenta em quais prazos os requerimentos feitos à Administração Estadual devem ser concretizados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá, que nos autos do Mandado de Segurança nº 1030175-19.2021.8.11.0041 impetrado por
BRUNO SIMONI
, deferiu o pedido liminar, para determinar que a autoridade impetrada apresente o processo administrativo em que apurou as condutas previstas no art. 135, do CTN, ou eventual dissolução irregular da pessoa jurídica devedora principal, inclusive com a citação dos corresponsáveis.

Aduz que, nos termos do artigo 1º, §3º, da Lei 8.437/92 não é cabível a concessão de medida liminar que esgote no todo ou em parte o objeto da demanda em ações que envolvem a Fazenda Pública.

Sustenta que, o Poder Judiciário somente pode rever as decisões do Poder Executivo em caso de ilegalidade e controle feito em sentido amplo (Constituição, Leis, Princípios), não podendo rever o mérito administrativo.

Argumenta que, o Legislador Estadual, antevendo situações que escapassem o controle da administração, previu o prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias para a prolação de decisões administrativas nos requerimentos formulados à Administração Estadual, conforme prevê o art. 37, caput, da Lei nº 7.692/2002.

Assevera que, o processo administrativo junto ao Impetrado, para fornecimento de cópias do processo administrativo que apurou as condutas previstas no art. 135, do CTN, foi protocolado em 19/07/2021, de modo que, na data da impetração da ação mandamental (28/08/2021) o prazo de 120 ainda não tinha se esgotado.

Assegura que, se o prazo legal não foi extrapolado, o impetrante não teve seus direitos violados.

Afirma que, não estão presentes os requisitos necessários para deferir a liminar pleiteada na exordial.

Ao final, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer o provimento do recurso, no sentido de reformar a decisão objurgada, para indeferir a liminar pleiteada na exordial.

A tutela antecipada recursal vindicada foi indeferida.

Apresentadas as contrarrazões, o Agravado pugnou pelo desprovimento recursal. (id. 106953495)

O Estado de Mato Grosso interpôs Agravo Interno pugnando, em síntese, a reforma da decisão agravada.

Apresentadas as contrarrazões ao Agravo Interno, requereu-se o seu desprovimento.

Não houve a manifestação da d. Procuradoria-geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Pretende o Estado de Mato Grosso a reforma da decisão objurgada, conforme detalhamento feito no relatório deste feito, com o indeferimento da inicial.

No que tange ao alegado esgotamento do objeto da demanda, verifica-se que razão não assiste ao Agravante.

Da decisão agravada, extrai-se, em suma, que assim restou decidido:

“[...] DEFIRO A LIMINAR vindicada para o fim de determinar que a autoridade coatora observe os prazos estabelecidos na Lei Estadual n. 7.692/2002, notadamente quanto ao requerimento de cópia do Processo Administrativo recepcionado na Sub Procuradoria Fiscal sob o nº 320363/2021, hipótese em que deverá promover
decisão final no prazo de 20 (vinte) dias
(art. 36, inciso VII), sem prejuízo do preenchimento integral dos requisitos exigidos por lei”.

O artigo 1º, § 3º, da Lei federal nº 8.437/92, veda expressamente a concessão de medida liminar contra a Fazenda Pública que antecipe, no todo ou em parte, o objeto da ação.

Na vertente hipótese, os indícios se firmam no sentido de que o deferimento da tutela vindicada não implicou no esgotamento integral ou em parte do objeto da lide de origem, de modo que a insurgência não merece guarida, notadamente porque, em sendo postulado a entrega a cópia do processo administrativo em que apurou as condutas previstas no art. 135, do CTN, o juízo
a quo
apenas determinou que se observassem as regras contidas na Lei Estadual n. 7.692/2002, em que estabelece os prazos para cada procedimento administrativo, no âmbito da Administração Estadual.

No que se refere ao fornecimento de cópias do processo administrativo que, na data da impetração da ação mandamental (28/08/2021) o prazo de 120 ainda não tinha se esgotado, de modo que o impetrante não teve seus direitos violados, do mesmo modo não merece prosperar.

In casu
, o juízo
a quo
observou o que estabelece o art. 36, da Lei Estadual n. 7.692/2002. Nesta quadra processual, vislumbra-se correta a decisão, tendo determinado o prazo de 20 (vinte) dias para decisão final daquele requerimento administrativo.

Como bem ressaltado no
decisum objurgado
, existe diferenciação entre o prazo de um requerimento, que pode variar entre 02 a 20 dias e o prazo para conclusão final deste mesmo requerimento, o qual deve ocorrer no prazo de 120 dias para que a Administração Pública Estadual se manifeste.

Assim, ainda que supostamente não tivesse se esgotado prazo de 120 para conclusão do requerimento Administrativo, como reverberou o Agravante, os indícios se firmam no sentido de que o referido prazo não se enquadra na hipótese dos autos, já que o requerimento do autor era para ter acesso a cópia de um processo administrativo e não a decisão final de um processo administrativo. Ou seja, coisas distintas, com prazos distintos.

Posto isso, ausentes os elementos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, por ora, de rigor a manutenção da decisão agravada.

Ante o exposto,
conheço e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento, mantendo incólume a decisão objurgada. Por conseguinte, torno prejudicada a análise do Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2022